Tribunal: CARF
Processo: 19679.720071/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720071/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
H E ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2013
RESTITUIÇÃO
DE
RETENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, não
pode a autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos creditórios,
competindo-lhe indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.
Restando demonstrado, em sede de diligência fiscal, a certeza e liquidez parcial
do crédito pleiteado, impõe-se o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, até o limite confirmado pela autoridade administrativa fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto pela Recorrente, reconhecendo-se parcialmente o
direito creditório pleiteado, em valores originários, no montante de R$ 215.524,50, conforme
Planilha III constante na página 10.443 (Informação Fiscal).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-81.432 (p. 10.308), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720071/2015-72
Fl. 10454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

Na origem, trata-se o presente caso de pedido de restituição previdenciária PT
19679.720071/2015-72, retida à alíquota de 11% sobre o valor das Notas Fiscais, referente ao
período de 06, 08, 12/2008; 02, 04, 06 a 09/2011; 01 a 04, 06, 07, 09, 11, 12/2012; 03 e
12/2013, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, conforme consta no Requerimento de
Restituição da Retenção – RRR, no valor originário de R$ 826.129,99 (oitocentos e vinte e seis
mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
Intimada a demonstrar as origens das compensações declaradas em GFIP e
apresentar planilha preenchendo as colunas “CNPJ/CEI de Origem do Crédito”, “Valor
Originário do Crédito” e “Competência de Origem do Crédito Compensado”, conforme
planilha contida na mesma e caso não fosse possível demonstrar através da planilha, para que
fosse justificada a origem do crédito utilizado, a Contribuinte respondeu apenas que “as
compensações declaradas em GFIP tem como origem todo o saldo credor que foi acumulado até
a competência em que foi feita a compensação, sem uma competência específica da origem do
crédito que foi utilizado”.
Neste espeque, a Autoridade Administrativa Fiscal, considerando que não foram
apresentadas as origens das compensações, indeferiu o Pedido de Restituição, nos termos do
Despacho Decisório de p. 10.226.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa, a qual, após a realização de diligência fiscal, foi julgada improcedente pelo órgão
julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-81.432 (p. 10.308).
Contra o referido Acórdão, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p.
10356, defendendo, em síntese, que, a retificação feita na época sobrepôs a GFIP original que
continha a CEI correta vinculadas ao CNPJ da requerente, resultando uma diferença muito
exorbitante nos saldos a restituir, e zerando praticamente todas as competências solicitadas.
Para corrigir a retificação anterior, as novas retificações transmitidas alocam seus créditos
corretamente com suas respectivas CEI.
Na sessão de julgamento realizada em 05 de abril de 2022, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem prestasse as seguintes informações / providências:
(i) as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte em sede de recurso voluntário e
respectivos documentos são hábeis para o reconhecimento do crédito pleiteado?
Porquê? Caso positivo, total ou parcial? Caso parcial, quantificar o montante
efetivamente comprovado do crédito pleiteado.
(ii) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no
prazo de 30 dias;
(iii) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 10.440,em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a manifestação de p. 10.451.
É o relatório.

Fl. 10455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição previdenciária PT 19679.720071/2015-72, retida à alíquota de 11% sobre o valor
das Notas Fiscais, referente ao período de 06, 08, 12/2008; 02, 04, 06 a 09/2011; 01 a 04, 06,
07, 09, 11, 12/2012; 03 e 12/2013, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, conforme consta
no Requerimento de Restituição da Retenção – RRR, no valor originário de R$ 826.129,99
(oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
A Unidade de Origem indeferiu o pedido formulado pela Contribuinte sob o
fundamento de que não foram apresentadas as origens das compensações.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa, a qual, após a realização de diligência fiscal, foi julgada improcedente pelo órgão
julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-81.432 (p. 10.308).
Contra o referido Acórdão, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p.
10356, defendendo, em síntese, que, a retificação feita na época sobrepôs a GFIP original que
continha a CEI correta vinculadas ao CNPJ da requerente, resultando uma diferença muito
exorbitante nos saldos a restituir, e zerando praticamente todas as competências solicitadas.
Para corrigir a retificação anterior, as novas retificações transmitidas alocam seus créditos
corretamente com suas respectivas CEI.
De fato, assim se manifestou a Contribuinte em sua peça recursal:
Com o objetivo de sanar todas as divergências identificadas pela Receita Federal, a
requerente, pelo que julga correto e procedente, fez todas as retificações possíveis para
que todas as falhas contábeis fossem corrigidas e assim, demonstrar que de fato há
crédito para ser restituído e compensado.
Uma vez verificado equívoco nas informações declaradas nas GFIPs enviadas, entende
que se faz necessário retificar tais documentos a fim de regularizar os dados informados.
O Manual da SEFIP, versão 8.4, no seu item 2.16, dispõe sobre a necessidade de
retificação das GFIPs correspondentes às competências em que houve o recolhimento a
maior ou indevido, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98), mediante o envio de nova GFIP para compensação ou
restituição de crédito previdenciário.
Com este procedimento, a declaração retificada passa a ter a mesma natureza da
declaração originalmente emitida.
As compensações declaradas em GFIP, estas que foram um dos principais motivos para
indeferimento do pleito (Item 5 do Despacho Decisório 190/2015), dando origem a
Manifestação de Inconformidade, estão devidamente atualizadas conforme as novas
informações contidas nas GFIPS retificadas, desta forma especificando a origem do
crédito que foi utilizado para cada competência em questão (Anexo 6).
Junto com o recurso voluntário, a Contribuinte trouxe aos autos, dentre outros, os
seguintes documentos:
- Planilha Descritiva das Notas Fiscais (arquivo não paginável);
- Relatórios de Retenção das GFIPs retificadas 2011/2012/2013 (p. 10.335 a
10.355 e 10.369 a 10.379);
- Demonstrativo das informações retificadas em GFIP (p. 10.380);
Fl. 10456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

- Notas Fiscais referentes aos meses de 04/2012 e 07/2012 (p. 10.381 a 10.383 e
10.413 a 10.415);
- Planilha atualizada das origens das compensações (p. 10.384 a 10.387).
Pois bem!
Dentre os diversos argumentos e documentos apresentados pela Contribuinte
nesta fase processual, destaca-se, nesta oportunidade, os susoditos Relatórios de Retenção das
GFIPs retificadas 2011/2012/2013 (p. 10.335 a 10.355 e 10.369 a 10.379), os quais, registre-se,
tratam-se de documentos extraídos em março de 2018 dos sistemas da Receita Federal do Brasil
e apontam a existência de saldos de valores a compensar / restituir.
Cotejando-se, pois, referidos documentos com aqueles outros, bem como com as
razões de defesa apresentadas pela Contribuinte em seu recurso voluntário, verifica-se que a
alegação recursal no sentido de que, com o objetivo de sanar todas as divergências identificadas
pela Receita Federal, a requerente, pelo que julga correto e procedente, fez todas as retificações
possíveis para que todas as falhas contábeis fossem corrigidas e assim, demonstrar que de fato
há crédito para ser restituído e compensado, está devidamente fundamentada.
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 05 de abril de 2022, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a
Unidade de Origem prestasse as seguintes informações / providências:
(i) as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte em sede de recurso voluntário e
respectivos documentos são hábeis para o reconhecimento do crédito pleiteado?
Porquê? Caso positivo, total ou parcial? Caso parcial, quantificar o montante
efetivamente comprovado do crédito pleiteado.
(ii) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no
prazo de 30 dias;
(iii) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 10.440,
por meio da qual o preposto fiscal diligente concluiu que foi reconhecido parcialmente o direito
creditório, em valores originários, no valor de R$ 215.524,50(duzentos e quinze mil, quinhentos
e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
Intimada a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal em questão, a
Contribuinte apresentou o expediente de p. 10.451 manifestando a sua concordância com o
crédito reconhecido e com o procedimento de compensação de ofício, requerendo, todavia, os
seguintes esclarecimentos:
1) SALDO CREDOR TOTAL ATUALIZADO;
2) SALDO DEVEDOR TOTAL ATUALIZADO;
3) SOBRE QUAL DÉBITO SERÁ REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO?
4) COMO SERÁ FEITO O ABATIMENTO? SE HAVERÁ A REDUÇÃO DO
NÚMERO DE PARCELAS OU APENAS DO VALOR DE CADA PARCELA?
Neste contexto, em face do resultado da diligência fiscal solicitada por essa
Colenda Turma, impõe-se o parcial provimento do recurso voluntário interposto, reconhecendo-
se parcialmente o direito creditório pleiteado, em valores originários, no montante de R$
215.524,50, conforme Planilha III constante na página 10.443 (Informação Fiscal).
Fl. 10457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

No que tange aos esclarecimentos solicitados pela Contribuinte, esclarece-se que
os mesmos devem ser direcionados para a Unidade de Origem de sua jurisdição tributária, órgão
competente para a execução e liquidação da presente decisão, bem como para a realização da
compensação de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto, reconhecendo-se parcialmente o direito creditório pleiteado, em valores
originários, no montante de R$ 215.524,50, conforme Planilha III constante na página 10.443
(Informação Fiscal).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 10458
DF CARF MF
Original